Tribunal: TJDFT
Processo: 0736960-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0736960-44.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA AGRAVADO: ALEXANDRE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VICTÓRIA contra a seguinte decisão proferida na “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE” ajuizada em desfavor de ALEXANDRE MAGALHÃES: Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VICTÓRIA ALEXANDRE MAGALHÃES em desfavor de , na qual a parte autora postula o arresto de ativos financeiros da parte ré, ao argumento de que este, quando exercia a função de síndico, teria sacado/transferido valores da conta do condomínio para sua conta pessoal. É o breve relatório. DECIDO: Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado incidentalmente. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte credora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração que o reconhecimento de eventual conduta indevida do réu, a ensejar sua responsabilização e obrigação de reparar o dano alegado pela parte autora, demanda dilação probatória, após o crivo do contraditório. Ademais, as condutas indevidas imputadas ao réu teriam ocorrido quando esse ainda exercia a função de síndico do condomínio autor. Assim, somente com a efetiva prestação de contas é que poderá evidenciar, de fato, a veracidade a probabilidade do direito do autor. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO. Nesse passo, faculto ao autor formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do artigo 308 do NCPC, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito, e cessação da eficácia da medida cautelar, caso concedida na decisão final da lide cautelar. (Para discussão). A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, segundo artigo 308 do NCPC. O Agravante sustenta que, diante das provas de desvios de valores do condomínio, desnecessário aguardar a prestação de contas para determinar o arresto cautelar de ativos financeiros do Agravado. Requer, em face da reversabilidade da medida acautelatória e do risco da inutilidade do processo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal “a fim de determinar que as contas do agravado sejam bloqueadas até o limite de R$40.388,49, que, como esclarecido nas linhas anteriores, corresponde a soma dos valores sacados e transferidos no mês 07/2020 (R$23.361,41) e do valor arrecadado com a taxa extra dos “bloquetes” (R$17.027,08)”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é adequado no contexto de ação de conhecimento. Na verdade, qualquer medida de constrição patrimonial é absolutamente extraordinária no processo de conhecimento, na medida em que se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator